Tribunal: TJDFT
Processo: 0003891-13.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003891-13.2017.8.07.0018 RECORRENTE: WERLEY SAMPAIO RIBEIRO RECORRIDO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. DEMOLIÇÃO DE ACESSÕES FÍSICAS. ZONA RURAL DE USO CONTROLADO. EDIFICAÇÕES PROCEDIDAS EM ÁREA DE PARCELAMENTO IRREGULAR E SEM A PRÉVIA EMISSÃO DE LICENÇA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. POSSIBILIDADE. CONDICIONADA À PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DOS OCUPANTES PARA EXERCÍCIO DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1. Hipótese de ato administrativo de demolição de edificações urbanas erigidas em zona rural de uso controlado, mediante parcelamento irregular e sem prévia emissão de licença. 2. O Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 2.105/1998) prevê que a construção de imóvel em área urbana ou rural deve ser precedida do respectivo licenciamento expedido pelo Poder Público. 3. Como consequência jurídica da violação ao mencionado dispositivo legal, a própria Lei no 2.105/1998 prevê que, nos casos de construção sem o prévio licenciamento, a Administração está autorizada a promover a demolição mediante a prévia comunicação do interessado para que a demolição ocorra no prazo de 30 (trinta) dias. 4. Por se tratar de construção procedida em parcelamento irregular, sem a prévia emissão de licença e em área não passível de regularização, é possível a expedição de intimação demolitória pela AGEFIS, desde que se proceda à prévia notificação dos ocupantes para o exercício do devido processo administrativo. 5. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 31, §8o, da Lei 13.465/2017, sustentando que a existência de requerimento de regularização fundiária junto à Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do DF impede qualquer investida de derrubadas naquela localidade; b) artigo 163 da Lei 2.105/98, porque a AGEFIS está demolindo casas no DF, sem prévia notificação. Defende que antes de expedir qualquer medida administrativa sancionatória, deveria proporcionar ao interessado a oportunidade de apresentar projeto arquitetônico do qual se originara a obra, para só então, verificada a impossibilidade de adequação à legislação vigente, por um corpo técnico específico e competente, expedir a famigerada intimação demolitória. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Solicita que todas as publicações, notificações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 31, §8o, da Lei 13.465/2017, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Ocorre que a AGEFIS, no Ofício no 349/2017-DG/PROJU (fls. 61-63 dos autos do processo no 2017.01.1.014061-2), afirma que as edificações se encontram em zona rural de uso controlado, sendo inexistente a possibilidade de regularização. A propósito, destaca-se trecho do aludido ofício: "O parcelamento em questão está situado em zona rural de uso controlado, desvirtuando a função social da área, qualificando o uso antissocial da propriedade e em completa desarmonia com o ordenamento territorial, sem previsão ou possibilidade de regularização." Quanto ao mais, o fato de existirem Termos de Ajustamento de Conduta celebrados pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios permitindo a regularização de algumas áreas do Distrito Federal localizadas em área de preservação ambiental não possibilita a conclusão de ser a área em que se localiza o Condomínio Oscar Niemeyer (Chácara 372, INCRA 7, Ceilândia-DF) passível de regularização. Isso porque a situação jurídica relativa a cada parte do território do Distrito Federal não é idêntica, devendo haver o devido respeito às normas urbanísticas que estabelecem as possibilidades de uso em cada localidade. Como mencionado, no caso ora em exame a área em questão está situada em zona rural de uso controlado, não sendo destinada à construção de edificações destinadas ao uso urbano. Nesse contexto, não se trata de localidade passível de regularização, de forma que, nos termos do Código de Edificações do Distrito Federal, é possível a emissão de intimação demolitória, tendo em vista se tratarem de edificações procedidas em parcelamento irregular e sem a prévia emissão de licença. (ID 13193243). Com efeito, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Melhor não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 163 da Lei 2.105/98, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Determino que todas as publicações, notificações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023